Tribunal: CARF
Processo: 11128.007621/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/10/2010
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE À INFRAÇÃO ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição legal.
PRINCÍPIOS JURÍDICOS. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF No. 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este colegiado não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, descabendo, assim, afastar a sua aplicação invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, posto que isso implicaria declarar, incidenter tantum, a sua inconstitucionalidade.
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito tributário.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa regulamentar.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007621/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.200 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2022
Recorrente
CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE
TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/10/2010
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
À
INFRAÇÃO
ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para
prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula
CARF no 126.
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO
INTEMPESTIVA.
CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV “E” DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei
37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a
destempo.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente
bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser
afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição
legal.
PRINCÍPIOS
JURÍDICOS.
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF No. 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este colegiado não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, descabendo, assim,
afastar a sua aplicação invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, posto que isso implicaria declarar, incidenter tantum,
a sua inconstitucionalidade.
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do
crédito tributário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007621/2010-84
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.200 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007621/2010-84

AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País,
responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive
penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo,
portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa
regulamentar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
do recurso quanto às alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares de ilegitimidade passiva e de nulidade do auto de infração e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo-se a exigência fiscal impugnada.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira.
Ausente Consellheiro Carlos Delson Santiago.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 12-93.979,
proferido pela 14a Turma da DRJ/RJO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão de infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e” e prestação de
informação fora do prazo estabelecido no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007),
entendendo que o agente marítimo é parte legítima para constar no polo passivo do auto de
infração, bem como a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” do Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
é aplicável uma vez que ocorreu o descumprimento da obrigação acessória de vincular a escala
ao manifesto, informando o porto e a data da atracação antes de cinco dias da mesma, conforme
determina o art. 22, inciso I da IN RFB no 800/2007 que disciplina o Decreto-Lei no 37/1966.
O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos Art. 107, inciso IV, alínea 'e'
do Decreto-Lei n ° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03., às fls. 2-14.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a,
alegando, em síntese: ilegitimidade passiva, tendo em vista que atuou como agente e não como
transportador marítimo; vício formal no auto de infração pelo fato de a descrição dos fatos não
ter sido clara o que cerceou seu direito de defesa; a não caracterização da infração imposta pelo
fato de sua conduta não caracterizar o tipo legal que justifica a multa exigida; e, 4) a ocorrência
da denúncia espontânea.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.200 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007621/2010-84

Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência
da multa, sob o fundamento de que ficou comprovada a infração que foi imputada a recorrente,
ou seja, a solicitação intempestiva da retificação dos dados básicos constantes dos CE,
sujeitando-a à multa regulamentar lançada e exigida; em relação à denúncia espontânea, que esta
trata da exclusão da responsabilidade por infração tributária, ou seja, exclui a aplicação da
penalidade correspondente à infração cometida, sendo que no presente caso, a multa foi
motivada por descumprimento de obrigação acessória.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário requerendo:
em preliminar a nulidade do auto de infração (lançamento) e ilegitimidade passiva, uma vez que
atuou como agente marítimo, representante do transportador marítimo; assim, a responsabilidade
tributária é do transportador, inexistindo amparo legal para a sua responsabilização e, no mérito:
a não caracterização da infração imposta, tendo em vista que, de fato, não houve falta de
informações, mas sim a retificação intempestiva das informações já prestadas; eventual
incorreção não deve ser motivo para aplicação de multa com base no art. 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/66; sua conduta não gerou prejuízo ao Erário; a multa aplicada afrontou
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; foram aplicadas várias penalidades,
quando, segundo entendimento da Cosit, na Solução de Consulta no 02 de 14/02/2008, a multa
deverá ser única por navio, independentemente, da quantidade de dados não informados; além da
ocorrência da denúncia espontânea.
Cientificada da decisão proferida pela DRJ em 23/01/2018 e interpondo
Recurso Voluntário supracitado (às fls.78-106) em 19/02/2018 requereu, ao final,
cancelamento/anulação do auto de infração afastando as multas aplicadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Pois bem. Analisemos as alegações da recorrente por partes.
PRELIMINARES:
1) Da Ilegimitidade passiva:

Em sua impugnação, afirma a ora Recorrente que teria agido como agente marí
timo e por representação, não lhe sendo cabível a imputação da penalidade.
Embora a recorrente trate a matéria legitimidade como preliminar, entendo que
nesse caso confunde-se com mérito vez que deve ser analisada sob o olhar da atividade
exercida e da atuação da empresa no processo aduaneiro.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.200 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007621/2010-84

Ocorre que, como se depreende do relato fiscal acima transcrito, a empresa Rec
orente foi identificada como verdadeiro transportador das mercadorias, não como agente marítim
o.
Aliás, não há nos autos nenhuma documentação que descaracterize as
informações
prestadas pelo
fisco, não houve juntada por parte da autuada de qualquer
documentação comprobatória de sua atuação como simples agente marítimo, razão pela
qual tomo como verdadeiras as alegações da autoridade fiscal.
Patente,
pois,
que os agentes marítimos são os
representantes dos navios e dos armadores nos portos, perante às autoridades governamentais e
portuárias. Assumem a administração de cada escala do navio, incluindo documentação
da embarcação e da carga, controles de origem fiscal, recolhimento de tributos, contato
com as autoridades e contratação dos diversos serviços necessários.
Ocorre que embora não sendo sujeito passivo o recorrente é contribuinte por
se tratar de responsável, nos termos do art. 121, I, do CTN, combinado com o art. 128,
do mesmo Digesto Tributário. Assim, se houver lei que determine a responsabilidade solidária, d
e modo expresso pelo crédito tributário a terceira pessoa vinculada ao fato gerador, a ela poderá
o Fisco dirigir a cobrança por eventual crédito tributário lançado. E o art. 32 do DL
37/66, estatui tal responsabilidade. Veja-se:
Art . 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto Lei no2.472 de
01/09/1988.
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob controle
aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Parágrafo único. É responsável solidário(...)
II o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35,de2001)
Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador
é expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal (DL 37/66), já
que respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer
forma, concorra para a sua prática, ou dela se beneficie.
Igualmente o art. 37 do DL 37/66, com a redação da Lei 10.833/2003, prevê
o dever de prestar informações ao Fisco nos seguintes termos:
“Art. 37.O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.”

Como se vê, a norma estabeleceu uma verdadeira equiparação entre os agentes
atuantes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à possibilidade de penaliza
r aquele que deixou de agir nos termos da lei.

2) Nulidade do auto de infração:
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.200 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007621/2010-84

A recorrente alega que a descrição dos fatos presente no Auto de Infração
encontra-se incorreta e incompleta, o que teria obstado o exercício do seus Direitos ao
Contraditório e à Ampla Defesa, o que, por si só, já demonstraria um vício formal do lançamento
a ensejar a sua nulidade.
Quanto à alegação sobre a descrição dos fatos estar inadequada, a meu sentir,
não procede.
Entendo que a descrição dos fatos imputados ao sujeito passivo encontra-se
corretamente narrada no Auto de Infração e comprova-se tal fato pela simples leitura das peças
recursais, onde se evidencia que a ora recorrente compreendeu perfeitamente do que era acusada
e, inclusive, pela robustez de suas peças recursais, pode exercer plenamente seus Direitos à
Ampla Defesa e ao Contraditório.
Assim, afirme-se que o Auto de Infração foi lavrado segundo os requisitos
estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, assim como não incorreu em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, logo, encontra-se
válido e eficaz. Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Isto posto, passo a analisar o mérito.

MÉRITO

3) Da não caracterização da infração/ Da retificação de informações/Da
denúncia espontânea:

Alega a recorrente que as informações foram prestadas de ofício, sem que antes
a empresa fosse notificada, não tendo, com isso, iniciado o procedimento fiscalizatório e
por isso requer que seja socorrida pelo instituto da denúncia espontânea.
E o Decreto Lei 37 de 1966, sobre a matéria e penalidade a ser aplicada em cas
o de atraso na prestação de informações dispõe que:
Art.107.Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga;
O auto de infração, especificamente à fl. 8 relata que Em 03/11/10 foi
protocolado o PCI EQVIB n° 10/802.189 e 10/802.190 solicitando o desbloqueio, no sistema
CARGA, dos manifestos n°s 1510B02160877 e 1510502160882, pois estes foram registrados
fora do prazo estabelecido em norma, o que ocasionou bloqueio automático gerado pelo sistema
(doc.01). Logo, fica claro através da própria solicitação da empresa que o sistema estava
bloqueado porque as informações não foram prestadas.
Insta ressaltar, por ser o caso de descumprimento de deveres
instrumentais
decorrentes da
inobservância de prazos pré fixados, deve ser analisado a luz da súmula CARF 126, in verbis:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.200 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007621/2010-84

A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à
Administração Tributária/Aduaneira
Isso dá pelo fato de que informações prestadas a destempo não
compactuam com a finalidade da lei que é de coibir eventuais irregularidades praticadas.
Neste sentido não há o que se falar em denúncia espontânea pelas
razões e fatos aqui expostos.
E, apesar do contribuinte alegar que não havia o código do Porto no sistema da
RFB, bem como foi ajuizada ação na Justiça Federal sobre a matéria, nenhuma dessas
informações restaram provadas, nem tampouco que a empresa devedoras aqui poderia se
beneficiar de alguma forma da decisão judicial.
4) Da alegação de que não houve prejuízo para o erário

Quanto as alegações da recorrente de que não haveria prejuízo para o erário em
razão das informações prestadas a destempo, não assiste razão à recorrente.
É que, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infração à
legislação aduaneira tem natureza objetiva, ex vi do disposto no parágrafo único do artigo 673
do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro), verbis:
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o)
Assim, não havendo comando legal aplicável à espécie, que disponha em
contrário, a responsabilidade pela infração à legislação aduaneira recai sobre aquele que a
infringiu, independentemente das circunstâncias que motivaram o seu descumprimento. Ainda
que o atraso tenha ocorrido em decorrência da ação de outrem, a responsabilidade permanece
configurada junto ao infrator, cabendo a este o direito de eventual ação de regresso contra
aquele, em uma relação entre particulares, não oponível à Fazenda Pública.
5) Da alegação de violação a princípios constitucionais

De resto, como relatado, inconformada com a exigência fiscal, a recorrente
aponta a violação de diversos princípios constitucionais (proporcionalidade e razoabilidade)
além dos princípios jurídicos da proporcionalidade e da razoabilidade, e também a própria
inconstitucionalidade do fundamento legal que ensejou a aplicação da multa guerreada.
Ocorre que tais protestos sequer podem ser conhecidos no âmbito dos
julgamentos administrativos, posto que está vedado aos julgadores que atuam nesta seara negar
vigência a dispositivos normativos positivados na legislação de regência. A estes cumpre, tão
somente, analisar a conformidade do direito positivado às situações fáticas historiadas nos autos
dos processos administrativos, frente aos expressos protestos trazidos em sede de recurso
admitido para julgamento.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.200 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007621/2010-84

E, como é cediço, também esta matéria encontra-se pacificada neste E.CARF,
há muito tempo, por meio de sua Súmula no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Nesse giro, reporto-me à ementa do recente Acórdão no 3003-001.513, que
bem sintetizou a questão:

MULTA.
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
SÚMULA CARF No. 2.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei
tributária válida e vigente. Isso significaria declarar, incidenter tantum, a
inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal da multa imposta.
Enfim, no ponto em debate, o inconformismo da recorrente só pode ser
apreciado no âmbito de eventual processo judicial.
Assim, no ponto, não conheço do recurso.

Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de não conhecer as
alegações de inconstitucionalidade, rejeito as preliminares de alegações de ilegitimidade
passiva e nulidade do auto de infração e, no mérito, por negar provimento ao Recurso
Voluntário interposto.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 153
DF CARF MF
Original